Tribunal: TJES
Processo: 5027354-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027354-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA LOPES ARAGAO e outros
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTOS INDEVIDOS DE SINDICATO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. POSSIBILIDADE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5027354-29.2024.8.08.0048
Recorrente/Recorrida: SANDRA LOPES ARAGÃO

Recorrente/Recorrido: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTOS INDEVIDOS DE SINDICATO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. POSSIBILIDADE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA ONDE A PARTE AUTORA AFIRMA QUE DESCOBRIU QUE VEM SOFRENDO DESCONTOS MENSAIS EM SEU BENEFÍCIO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA. ADUZ QUE NUNCA AUTORIZOU OU CONTRATOU JUNTO À RÉ. PLEITEIA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA AFIRMA A LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS E AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: ratificar a liminar deferida; Declarar a nulidade do contrato objeto da lide; Condenar a Requerida a restituir, em dobro, o valor descontado do benefício previdenciário da parte Autora, no valor total de 423,60, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso; Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(5). RECURSO DA PARTE RÉ.
ROGA, EM SUMA, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDO PARA QUANTIA NÃO SUPERIOR A R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). CASO SE ENTENDA PELA MANUTENÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, OU MESMO PELA SUA REDUÇÃO, REQUER QUE O TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA A DATA DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO RÉU.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
EM EPÍTOME, REQUER O IMPROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL.
(8). DA QUESTÃO SUPERVENIENTE ALEGADA PELO RECORRIDO.
RESSALTE-SE QUE CONSTA NOS AUTOS PETIÇÃO SUBSCRITA PELO REQUERIDO/RECORRENTE, EM ID. 14128377, POR MEIO DA QUAL PLEITEIA A SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS EM CURSO, BEM COMO REQUER OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. A PETIÇÃO, EMBORA DIRIGIDA AO JUÍZO DE ORIGEM, NÃO FOI APRECIADA POR AQUELE, CONSIDERANDO QUE OS AUTOS JÁ SE ENCONTRAVAM EM GRAU RECURSAL. DITO ISSO, CUMPRE ANALISAR O PLEITO FORMULADO PELO DEMANDADO NA SUPRARREFERIDA PETIÇÃO DE ID. 14128377, POR MEIO DA QUAL NOTICIA A EDIÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO PRES/INSS Nº 65, DE 28 DE ABRIL DE 2025, QUE SUSPENDEU GENERICAMENTE OS ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA DESCONTO DE MENSALIDADES ASSOCIATIVAS. COM BASE NESTE ATO ADMINISTRATIVO, O REQUERIDA POSTULA A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, A DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO E A RESPONSABILIZAÇÃO DA UNIÃO, SOB O ARGUMENTO DE OCORRÊNCIA DE “FATO DO PRÍNCIPE”.
A PRETENSÃO, CONTUDO, NÃO MERECE PROSPERAR.
O CERNE DA PRESENTE DEMANDA NÃO RESIDE NA POSSIBILIDADE OU NÃO DE SE EFETUAREM DESCONTOS FUTUROS, MAS SIM NA ANÁLISE DA
VALIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO PRETÉRITO E NA REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DE ATOS SUPOSTAMENTE ILÍCITOS JÁ CONSUMADOS
– QUAIS SEJAM, OS DESCONTOS MENSAIS EFETUADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DESDE FEVEREIRO DE 2024. A DECISÃO ADMINISTRATIVA DO INSS, DE CARÁTER GERAL E COM EFEITOS PROSPECTIVOS (
EX NUNC
), NÃO POSSUI O CONDÃO DE VALIDAR, ANULAR OU INTERFERIR NA ANÁLISE DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA, QUE É O OBJETO CENTRAL DESTA LIDE. A CONTROVÉRSIA CINGE-SE A UMA RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA PRIVADA, ESTABELECIDA ENTRE A CONSUMIDORA E O SINDICATO, DEVENDO SER DIRIMIDA À LUZ DO DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. A EVENTUAL DIFICULDADE FINANCEIRA QUE O RÉU POSSA ENFRENTAR PARA ADIMPLIR UMA FUTURA CONDENAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DE SUA PRINCIPAL FONTE DE RECEITA, É MATÉRIA AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E NÃO SE CONFUNDE COM AS HIPÓTESES DE FORÇA MAIOR QUE AUTORIZAM A SUSPENSÃO DA FASE DE CONHECIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL, UMA VEZ QUE A UNIÃO NÃO INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL QUE DEU CAUSA À LIDE, E A DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO NÃO ATRAI O INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA FEDERAL A PONTO DE JUSTIFICAR SUA INTERVENÇÃO NO FEITO, CONFORME O ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESTARTE,
INDEFIRO INTEGRALMENTE OS REQUERIMENTOS FORMULADOS AO ID 14128377 - Pág. 8
, PORQUANTO IMPERTINENTES À RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA, E PASSO À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA PRINCIPAL.
(9). DO MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE OS ARGUMENTOS RECURSAIS, NO CASO EM TELA É PERFEITAMENTE CABÍVEL A APLICAÇÃO DO CDC, POIS O RÉU/RECORRENTE PRESTA SERVIÇOS NO MERCADO DE CONSUMO, LOGO, É FORNECEDOR NOS TERMOS DO ART. 3º DA CITADA NORMA, E A PARTE AUTORA, EM QUE PESE ALEGAR NÃO TER CELEBRADO QUALQUER CONTRATO, É CONSIDERADA CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). ADEMAIS, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMADO NO RESP 1.150.700/MG,
“pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado.”
, PODENDO SER APLICADO TAL O ENTENDIMENTO PARA AS RELAÇÕES ENTRE ASSOCIAÇÕES E ASSOCIADOS, A DEPENDER DO SERVIÇO CONCRETAMENTE ANALISADO. COLACIONO JULGADOS:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença parcialmente procedente para determinar a cessação dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor e condenar o réu a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Insurgência do réu. Nulidade da sentença. Descabimento. Todas as provas foram analisadas.
Aplicação do CDC ao caso. Entidade que se afigura como prestadora de serviços a terceiros, ainda que se afirme organizada na forma de sindicato.
Devolução em dobro devida. Dano moral configurado. Inconformismo do autor. Pleito de majoração da indenização para R$ 10.000,00. Acolhimento parcial para majorar a indenização para o importe de R$ 5.000,00. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO APELO DO RÉU. (TJ-SP - AC: 10065678520188260297 SP 1006567-85.2018.8.26.0297, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 30/06/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020) (grifo nosso)._______EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA IRREGULAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, e entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível caracterizar a associação requerida como fornecedora, pelo que cabível a aplicação do dispositivo legal ao presente caso concreto. 4. Nas ações declaratórias de inexistência de relacionamento, incumbe à parte ré comprovar a regularidade da contratação originária do relacionamento, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
3. Hipótese em que a associação não comprovou a efetiva vinculação, deixando de se desincumbir do seu encargo probatório. 4. Tendo sido realizados descontos indevidos em folha de pagamento, necessário o ressarcimento dos valores indevidamente abatidos, até porque presente a má-fé no comportamento da associação que realizou os descontos sem o preenchimento da ficha de inscrição. 5. Em razão das particularidades do presente caso concreto, em que houve o desconto de valor irrisório e por apenas cinco meses, não há que se falar em indenização por danos morais. 6. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50059741320228130134, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/06/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2023) (grifo nosso).
DESSA FEITA, A CONTROVÉRSIA DA LIDE VERSA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO
“CONTRIBUIÇÃO SINAB”
, DE MODO QUE, NO TEOR DOS ARTIGOS 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 14, § 3º DA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A CAPACIDADE DE ATESTAR A CONTRATAÇÃO É IMPUTADA AO RÉU, INSTANDO CONSIGNAR QUE NÃO É POSSÍVEL DIRECIONAR À PARTE CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, OU SEJA, DE QUE NÃO CONTRATOU TAL SERVIÇO DA RÉ, DADO QUE SE TRATA DE PROVA IMPOSSÍVEL, VEDADA NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS DAS PARTES EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. NO PRESENTE CASO, TENHO QUE NÃO É POSSÍVEL VALIDAR QUALQUER CONTRATO APENAS COM BASE EM UMA SELFIE QUALQUER, ACOMPANHADA DE DOCUMENTO DE FOTO DE SEU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, ISOLADOS, SEM OUTROS ELEMENTOS QUE CONFIRMEM A EFETIVA AUTONOMIA DE VONTADE DA AUTORA. NECESSÁRIO PONTUAR QUE NÃO HÁ NENHUMA VEDAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS, NO ENTANTO, NOTA-SE QUE NÃO FORAM TOMADAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR EVENTUAL CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA, COMO POR EXEMPLO, O ENVIO POSTERIOR DE ASSINATURA PELO CONTRATANTE, LIGAÇÃO PARA CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO FEITA E GRAVAÇÃO DESTA, ENTRE OUTRAS MEDIDAS QUE DEVERIAM TER SIDO ADOTADAS PELO DEMANDADO. ATO CONTÍNUO, CONSTA, EM ID. Nº 14128347 - Págs. 3 E 7, O “HASH” QUE SUPOSTAMENTE VALIDARIA A ASSINATURA DIGITAL EMANADA PELA PARTE REQUERENTE AO CONCORDAR COM OS TERMOS DO REFERIDO TERMO DE FILIAÇÃO. CONTUDO, O RÉU NÃO ESCLARECEU QUAL A AUTORIDADE CERTIFICADORA DA ASSINATURA. TAMBÉM NÃO FOI REALIZADO COM CERTIFICADO DIGITAL E NÃO POSSUI DADOS SUFICIENTES PARA QUE SEJA REALIZADA SUA VERIFICAÇÃO. OS CÓDIGOS “HASH” INCLUSOS NÃO SE PRESTAM A ATRIBUIR IDENTIFICAÇÃO A QUEM OS TENHA ELABORADO, MAS APENAS PARA O FIM DE GARANTIR A INVIOLABILIDADE DO DOCUMENTO, SENDO QUE NÃO HÁ INFORMAÇÕES COMPLETAS DA ASSINATURA. AINDA QUE SE ALEGUE QUE SÃO CONFERIDOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS CONFERIDOS AOS ASSOCIADOS, A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA ASSOCIATIVA, INEXISTE COMPROVAÇÃO DE QUE QUALQUER UM DELES TENHA SIDO EFETIVAMENTE PRESTADO À PARTE AUTORA. NESSE SENTIDO, CONVÉM RESSALTAR QUE NÃO SE DESCONHECE QUE A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO INDEPENDE, DE REGRA, DE FORMA LEGAL, PORQUANTO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES PRIVADAS AS PARTES TÊM AMPLA LIBERDADE DE CONTRATAR E ESTA LIBERDADE ALCANÇA, TAMBÉM A FORMA E POR ESTE MOTIVO, CONTRATOS CELEBRADOS POR MEIOS ELETRÔNICOS SÃO PERFEITAMENTE POSSÍVEIS, MAS EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO EM QUE UMA DAS PARTES SE APRESENTA EM EXTREMA POSIÇÃO DE VANTAGEM EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR, SE DEVE EXIGIR QUE O FORNECEDOR PROMOVA O REGISTRO MÍNIMO DE EVIDÊNCIAS QUE COMPROVEM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, IMPORTANDO RESSALTAR AINDA QUE É JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS, INCLUSIVE DESTE EGRÉGIO QUE A SIMPLES “SELFIE” NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A CONTRATAÇÃO. ASSIM, ENTENDE-SE QUE A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO REQUERIDO NÃO DEMONSTRA, DE FORMA INEQUÍVOCA, A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NESSE CENÁRIO, CONFORME EXPOSTO ALHURES, CHEGO A CONCLUSÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO IMPUTADA A PARTE REQUERENTE/RECORRENTE DECORREU DE FRAUDE, ENTENDIMENTO FIRMADO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS A FIM DE DEMONSTRAR A INEQUÍVOCA CONTRATAÇÃO. FRISE-SE QUE HÁ INÚMERAS AÇÕES SOBRE DESCONTOS INDEVIDOS DE ASSOCIAÇÕES E/OU SINDICATOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. COLACIONO JULGADOS NOS QUAIS FORAM ANALISADOS CASOS IDÊNTICOS AOS DOS AUTOS, CONTRA O MESMO SINDICATO:
APELAÇÃO – Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB – Autor que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário – Ação julgada improcedente – Condenação por litigância de má-fé -
Alegada contratação entabulada através de apresentação de fotografia (selfie), foto de documento pessoal e assinatura digital – Vedação dessa forma de contratação pela Instrução Normativa INSS 138/2022 - Contratação regular não comprovada
– Inexigibilidade dos valores, e devolução em dobro - Dano moral configurado e fixado em R$ 10.000,00 – Precedentes desta Câmara – Litigância de má-fé afastada – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10032358020238260218 Guararapes, Relator: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024) (grifo nosso).____EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ADESÃO A SINDICATO DE APOSENTADOS - TERMO ELETRÔNICO DE FILIAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - INVALIDADE DO DOCUMENTO - MENSALIDADES DESCONTADAS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - ENTENDIMENTO DO STJ - DANOS MORAIS - PRESUMIDOS - SENTENÇA REFORMADA. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica é dever do pretenso credor, por força da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, demonstrar a existência de vínculo contratual, porquanto não se pode exigir a prova de fato negativo - não contratação - da parte autora - Impugnada a autenticidade do documento de filiação e, ademais, havendo indícios de que a fotografia e os documentos do autor foram utilizados de forma indevida, impõe-se seja declarada a invalidade da relação jurídica - A restituição em dobro do indébito deve ser admitida, independentemente da demonstração da má-fé, quando a conduta da parte se revelar contrária à boa-fé objetiva. Entendimento firmado, em recurso repetitivo, pelo STJ (EAREsp. 664.888/RS) - O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - O desconto indevido de parte do benefício previdenciário do consumidor prejudica sua subsistência, configurando afronta à dignidade da pessoa humana, devendo ser arbitrada indenização por danos morais - Primeiro recurso provido em parte. Segundo recurso não provido. Sentença reformada. (TJ-MG - Apelação Cível: 5037500-03.2023.8.13.0024, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/02/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2024).
NESTA ESTEIRA, ENTENDE-SE QUE NÃO SE DESINCUMBIU O REQUERIDO DO ÔNUS QUE LHE CABIA DE ATESTAR A CONTRATAÇÃO E AS COBRANÇAS DERIVADAS. E, NÃO SENDO COMPROVADA A REGULAR CONTRATAÇÃO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM COBRANÇAS, E SE ESTAS EXISTIREM, DEVE QUALQUER DÉBITO SER DECLARADO INEXISTENTE. A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA TEM RECONHECIDO A NULIDADE DE CONTRATOS ASSOCIATIVOS EM HIPÓTESES ANÁLOGAS, EM ESPECIAL QUANDO FIRMADOS SEM CONSENTIMENTO VÁLIDO, MORMENTE DE PESSOAS IDOSAS, PRESUMIVELMENTE VULNERÁVEIS. RESTOU, POIS, CONFIGURADA A COBRANÇA INDEVIDA, ATRAINDO A INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. QUANTO AO DANO MORAL, ENTENDO QUE A SITUAÇÃO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, DIANTE DA NATUREZA REITERADA E PERSISTENTE DA COBRANÇA NÃO AUTORIZADA, INCIDINDO DIRETAMENTE SOBRE VERBA ALIMENTAR DA PARTE AUTORA, O QUE CAUSA ANGÚSTIA E SENSAÇÃO DE IMPOTÊNCIA. O VALOR FIXADO – R$ 5.000,00 – ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO SE JUSTIFICANDO SUA MINORAÇÃO/MAJORAÇÃO. FINALIZANDO, SEQUER DEVE SER ANALISADA A QUESTÃO ATINENTE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, VISTO QUE O PLEITO RECURSAL, AO MENOS NESSE PARTICULAR, VAI AO ENCONTRO DA SENTENÇA ORA OBJURGADA.
(10).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ANTE A SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À RAZÃO DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 55 DA LEI Nº. 9.099/95, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À RECORRENTE/AUTORA, EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)